Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR TRATAMENTO. REDUÇÃO DO MONTANTE DOS DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irresignação recursal refere-se ao montante arbitrado, restando a condenação aos danos morais incontroversa. 1.1. Quanto ao montante indenizatório, é adotado o método bifásico, em que, na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos, ao passo que, na segunda fase, analisam-se as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
2. Importa ressaltar a gravidade do caso para a saúde do apelado, que necessita dos medicamentos para o tratamento oncológico de uma neoplasia maligna grave, e que obteve progressão da doença enquanto aguardava a liberação, conforme relatório médico, devendo ser levado em consideração o grave reflexo do ato ilícito na vida do paciente, e o aumento da angústia e do sofrimento que acometem uma pessoa com a saúde debilitada. 2.1. Nessa perspectiva, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na r. sentença recorrida é adequado e guarda correlação com os norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
3. Quanto aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que há uma ordem a ser observada quanto aos critérios estabelecidos para fixação de honorários advocatícios, de modo que, (I) em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; (II) em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação; e, (III) em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa.
4. Na espécie, constata-se que a demanda ostenta caráter condenatório, pois a requerida foi condenada a autorizar o fornecimento dos medicamentos e ao pagamento de compensação por danos morais. 4.1. Nesse sentido, em tese, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados sobre o valor total da condenação, uma vez que há a possibilidade de auferir o valor total da condenação, liquidando o valor correspondente à obrigação de fazer, referente ao custeio do tratamento.
5. Deixa-se de fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sob pena de violação ao Princípio da Reformatio in Pejus, uma vez que o valor da condenação pode vir a ser muito maior que o valor da causa.
6. Recurso conhecido e desprovido.